Tribunal: TJMT
Processo: 1023305-07.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023305-07.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 089.706.071-70 (APELANTE), DIOGO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 055.463.771-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEY ALVES MARTINS - CPF: 823.319.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BONATTO FACIM - CPF: 031.154.301-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IZIANE PAES DA CONCEICAO - CPF: 955.733.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBER DE CERQUEIRA SOARES - CPF: 696.773.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODNEY QUEIROZ MAX - CPF: 014.458.231-79 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FACIM - CPF: 425.823.509-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TENTATIVA DE LATROCÍNIO NÃO CARACTERIZADA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS OU REDUÇÃO DAS PENAS -

APELANTE RESPONSÁVEL POR FORNECER A ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME - AUXILIAR OS EXECUTORES – APOIO EXTERNO -

CONFISSÃO - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DIVISÃO DE TAREFAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE -
CULPABILIDADE
MOTIVADA EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA - PENA-BASE MAIS BENÉFICA QUE A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PRATICA DE ATOS RELEVANTES PARA

O ÊXITO DO DELITO - CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL -

TENTATIVA - FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO

-

REGIME INICIAL FECHADO - PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

Responde por latrocínio não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens e/ou ao disparo de arma de fogo contra a vítima,
mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva
(STF, RHC nº 133.575/PR; TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064).

“A coautoria no delito de latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, porque é perfeitamente possível que durante a execução do delito, previamente ajustado e com divisão de tarefas, essa intenção se manifeste para impedir que ele seja futuramente reconhecido pela vítima ou mesmo para assegurar a subtração patrimonial.” (
TJMT, Ap nº 165468/2015)

A negativação da
culpabilidade
está motivada em circunstância concreta, qual seja a prática de crime violento na presença de uma
criança
de 10 (dez) anos de idade, a qual não se afigura inerente ao próprio tipo penal (TJMT, AP NU 1000318-91.2022.8.11.0040).

A elevação da pena-base em 1 (um) ano de reclusão afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS).

Não
“se reconhece a participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa”
(TJMG, Ap nº 1.0024.15.061173-9/001).

“A causa de diminuição da pena prevista no § 1º, do artigo 29, do Código Penal, só é possível quando demonstrado que o partícipe pouco participou na prática criminosa, tendo colaborado de forma mínima para o delito, não se aplicando àquele que teve papel decisivo para a configuração do crime, como no caso em tela. Não há que se falar em participação dolosamente distinta quando o réu que pretende a diminuição da pena foi o responsável por arquitetar o crime, mediante a utilização de revólveres para intimidação da vítima na prática do crime [...], que expressa assumir o risco da produção do resultado morte ou que, ao menos, se insere na esfera de sua previsibilidade objetiva.
” (TJMT, Ap nº 69490/2011)

A fração de 2/5 (dois quintos) referente à tentativa (CP, art. 14, II) está motivada no
iter criminis
percorrido
,
visto que
“a vítima foi lesionada por disparo de arma de fogo”,
além da

inversão da posse dos bens subtraídos

(STJ, HC nº 226.359/DF).

A pena definitiva - 12 (doze) anos de reclusão - justifica o regime inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1023305-07.2023.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): PAULO RICARDO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO RICARDO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1023305-07.2023.8.11.0002), que o condenou por tentativa de latrocínio a 12 (doze) anos de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP - (ID 185855726).

O apelante sustenta que: 1)

a conduta de observar
“a entrada do imóvel [...] não tem o condão de atentar contra a vida de outrem”
, a descaracterizar a tentativa de latrocínio; 2) sua participação seria de menor importância por não ter praticado o
“núcleo do tipo penal”
.

Pede o provimento para que seja desclassificada a tentativa de latrocínio para roubo em concurso de pessoas porque teria permanecido na área externa do imóvel. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 185855735).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 185855735).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 185855738).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Latrocínio tentado - Irresignação defensiva. 1) Almejada revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares -Inadmissibilidade - Negativa de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada, vez que calcada na existência de fumus comissi delicti, até porque o insurgente foi condenado, e periculum libertatis, sendo a medida cautelar extrema indispensável à salvaguarda da ordem pública, face à gravidade concreta do delito - O increpado que permaneceu segregado todo o processo e não logrou êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória, não faz jus ao direito de recorrer em liberdade – ‘Subsistindo os motivos que ensejaram a segregação do réu, que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade.’ (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.039124-3/001). 2) Busca-se a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de roubo majorado, fazendo-se uso do art. 29, §2º, in fine, do CP (cooperação dolosa distinta) - Inviabilidade – ‘Conforme o raciocínio delineado pelo Supremo Tribunal Federal, afasta-se a tese defensiva de cooperação dolosamente distinta no delito de latrocínio porque “aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância” [STF. RHC 133.575/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, Informativo nº. 855.].’ (TJMT - N.U 0021040-07.2015.8.11.0042) - Não se mostra possível a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito para roubo majorado, já que o apelante a toda evidência, participou do planejamento da empreitada criminosa, tendo inclusive, fornecido a arma de fogo municiada e eficaz para produção de tiros e lesões fatais que foi empregada no crime e na tentativa de ceifar a vida do ofendido, além de ter participado ativamente de toda a execução, dando apoio logístico para o sucesso da empreitada e para assegurar a fuga dos criminosos envolvidos, de modo que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado mais grave - O resultado mais gravoso era plenamente previsível, até porque os agentes empregaram armas de fogo municiadas e eficazes para produção de tiros na ação, agindo, quando menos, com dolo eventual. 3) Requerida aplicação da causa de diminuição alusiva à participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) - Improcedência - Demonstrado que o apelante tinha pleno conhecimento de toda a empreitada criminosa, tendo anuído e participado
direta e ativamente do delito, vez que, além de ter fornecido a arma de fogo para a execução do crime, se faz presente no local do crime, dando cobertura e prestando auxílio, inclusive para a fuga, para os demais criminosos, a fim de assegurar o êxito da empreitada delituosa, com nítida divisão de tarefas - Aquele que se dispõe a emprestar uma arma de fogo e a participar de um roubo, exercendo atuação direta na empreitada, prestando assistência/colaboração aos comparsas, restando evidenciado, inclusive, a existência de divisão de tarefas, é autor do crime, não havendo que se cogitar em mera participação de menor importância - Pelo desprovimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 187177160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 26.06.2023, por volta das 06h00min., em residência particular situada nos fundos da loja “Planalto Pneus” na Avenida da FEB, n.º 1345, Bairro Ponte Nova, em Várzea Grande-MT, o denunciado PAULO RICARDO DOS SANTOS, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a outros dois indivíduos (ainda não identificados), mediante violência a pessoa, subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca Samsung A11 e 01 (uma) chave de ignição de camioneta (Auto de Avaliação Indireta sob o Num. 122434897), e, para tanto, desferiu disparo de arma de fogo (objeto apreendido) contra a vítima Pedro Facim, não logrando êxito em ceifar-lhe a vida por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA PAULO RICARDO DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 157, §3.º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, e na forma do artigo 29, todos do Código Penal [...].
”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça - ID 185855679)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado PAULO RICARDO DOS SANTOS como incurso nas sanções penais do art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, ambos do CPB. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68): Quanto à culpabilidade observa-se que o delito foi praticado na presença do filho da vítima, uma criança de apenas 10 (dez) anos de idade à época do fato, que não tinha qualquer chance de se defender, de forma merece maior censura e reprovabilidade a conduta do agente. O acusado não registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter lucro por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e consequências do crime são as inerentes a ele. Por fim, no particular do comportamento da vítima, nada a pontuar. Assim, em face da presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixa-se a pena base em 21(vinte e um) anos de reclusão e 30(trinta) dias multa. Incide na espécie a agravante do art. 61, II, ‘h’ do CPB4, uma vez que a vítima tem idade superior a 60 (sessenta) anos, bem como das atenuantes da maioridade relativa e da confissão (CP, 65, I e III, d), de forma que a pena provisória retorna ao mínimo legal em 20(vinte) anos de reclusão e 10(dez) dias multa. Inexistem causas de aumento. Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP e, conforme fundamentação oral, promove-se a redução por 2/5 (dois quintos) dada o iter criminis percorrido, inclusive lesionando a vítima, de modo que fixa-se a pena privativa de liberdade em 12(doze) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal e 06(seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 185855725)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 185855236 - fls. 41, Auto de avaliação Indireta (ID 185855238) e fotografias (ID 185855238), os quais não sofreram qualquer impugnação

Na fase policial, foram ouvidos Claudiney Alves Martins, investigador de Polícia (ID 185855227 - fls. 9/12), Heber de Cerqueira Soares, investigador de Polícia (ID 185855228 - fls. 13/16), Rodney Queiroz Max, investigador de Polícia (ID 185855229 - fls. 18/20), Alexandre Bonatto Facim, filho da vítima (ID 185855230 - fls. 22/23), Iziane Paes da Conceição, mãe do apelante (ID 185855231 - fls. 25/26), o apelante (ID 185855233 - fls. 30/34).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Claudiney Alves Martins, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 185855728), Rodney Queiroz Max, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 185855728), Alexandre Bonatto Facim, filho da vítima (Relatório de Mídias - ID 185855728), Pedro Facim, vítima (Relatório de Mídias - ID 185855728), o apelante (Relatório de Mídias - ID 185855728).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Claudiney Alves Martins, Heber de Cerqueira Soares

e Rodney Queiroz Max [investigadores de Polícia] relataram, nas fases policial e judicial, que
“o idoso reside nos fundos da loja, com o filho de apenas dez anos de idade, sendo que, nessa madrugada, acordou com a porta de seu quarto sendo arrombada, ao que se levantou para verificar o que estava ocorrendo, momento em que um dos meliantes conseguiu arrombar a porta, instante em que num ato de desespero, temendo que os criminosos pudessem atentar contra a vida de seu filho de dez anos, o idoso entrou em luta corporal com o criminoso, instante em que, o comparsa efetuou um disparo de arma de fogo contra o idoso, atingindo-o no braço, causando fratura exposta, eis que o disparo atingiu o osso do braço, momento em que, após alvejar a vítima, os criminosos empreenderam fuga, levando um celular, chaves da residência e chave do veículo da vítima
;
[...]

dirigindo-se ao local de crime, onde apreendeu um cartão Nubank, bandeira Mastercard, 5502090767370110, cor roxa, de titularidade do conduzido Paulo Ricardo Dos Santos;

empreendeu diligências e logrou êxito em prender em flagrante o conduzido Paulo Ricardo dos Santos, sendo que, homiziado no alçapão da residência de Paulo Ricardo, a equipe apreendeu o revólver, marca Taurus, cal. 32, nº GD99383, sendo esta, a arma de fogo utilizada para a prática da tentativa de latrocínio que vitimou Pedro Facim;
no tambor do revólver utilizado para a prática do latrocínio, apreendido em poder do conduzido Paulo Ricardo dos Santos, havia uma munição picotada no tambor, demonstrando que tentaram efetuar outro disparo contra a vítima, porém a munição falhou
;
“o conduzido Paulo Ricardo dos Santos afirmou que comprou o revólver, marca Taurus, cal. 32, Nº GD99383, há muito tempo, tendo pago três mil reais, porém, se recusou a declinar de quem comprou a arma de fogo que utilizou para a prática do latrocínio tentado
;
“o conduzido Paulo Ricardo dos Santos confessou a prática do latrocínio tentado, contra o idoso Pedro Facim, 62 anos, alegando que, a sua função foi fornecer a arma de fogo para a prática do crime e dar apoio do lado de fora, aos dois comparsas que invadiram a casa, no intuito de avisar, acaso alguém ou alguma viatura aparecesse
;
“ao ser indagado acerca de quem partiu a ideia de praticar o crime, o conduzido Paulo Ricardo dos Santos, afirmou que foi procurado por um "chegado", do qual se recusou a declinar o nome, afirmando que foi esse tal chegado, a pessoa que "lhe passou o canal" para praticarem o roubo, afirmando que, essa pessoa lhe repassou a informação de que, a vítima era proprietário da empresa, guardava dinheiro em casa, é idosa e morava sozinha na residência”
;

“o conduzido Paulo Ricardo dos Santos, afirmou que, os dois comparsas que invadiram a residência da vítima se tratam do vulgo Dedê, morador de várzea grande e a pessoa de Marcos Caique, este último morador de nova mutum, alegando não saber nome completo e endereços dos dois comparsas
;
“o conduzido Paulo Ricardo dos Santos, afirmou que iria receber

R$ 1.000,00 (mil reais) para fornecer a arma de fogo e dar apoio a ação criminosa do lado de fora; que o conduzido Paulo Ricardo dos Santos, alegou ser usuário de maconha, se encontra desempregado e, pelo fato de ser casado com duas mulheres, estava sentindo dificuldade para sustentar as duas famílias, de modo que, aceitou praticar o crime, pois tinha intenção em dar quinhentos reais para cada mulher com a qual é casado”
;
“o conduzido Paulo Ricardo dos Santos já possui registro pela prática de roubo, sendo que, a própria genitora de Paulo Ricardo dos Santos, afirmou que não sabe mais o que fazer com o filho, pois, desde os doze anos de idade, o conduzido

Paulo Ricardo lhe dá trabalho; “a genitora do conduzido afirmou que, ele Paulo Ricardo saiu de casa, ontem à noite e retornou hoje, por volta das sete horas da manhã, muito agitado, afirmando que havia perdido o seu cartão de crédito Nubank, e ao ser indagada acerca do envolvimento de seu filho com o latrocínio, a genitora do conduzido Paulo Ricardo respondeu: "como eu disse pra senhora, o Paulo Ricardo não me disse que tinha atirado em ninguém, mas coração de mãe ninguém engana, meu coração ficou apertado quando eu vi ele pela manhã, ele não precisou me dizer que tinha feito algo de grave. eu pressenti, ele estava muito inquieto, mais que o de costume”; “ao ser indagado acerca do cartão Nubank, bandeira Mastercard, 5502090767370110, cor roxa, de titularidade do conduzido Paulo Ricardo dos Santos, o qual foi apreendido no local do crime, o conduzido afirmou que o referido cartão caiu, no momento em que empreendeu fuga, correndo; que o idoso Pedro Facim, 62 anos, foi submetido a uma cirurgia e ainda se encontra hospitalizado no Pronto Socorro Municipal De Várzea Grande
”

(ID 185855227);

- Alexandre Bonatto Facim [filho da vítima], declarou, a fase policial que
“seu pai Pedro Facim, reside nos fundos da loja, e, na data de hoje, 26/06/2023, por volta das 06:15 horas, recebeu uma ligação do vizinho de seu pai, o qual se apresentou como Paulo e relatou que o seu pai Pedro havia sido vítima de tentativa de latrocínio e havia lhe socorrido, levando-o para o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande”; “foi imediatamente para o Pronto Socorro, onde o seu pai lhe relatou que, nesta madrugada, acordou ao ouvir o barulho do trinco da porta de seu quarto, ao que, levantou para verificar o que estava acontecendo, e, em ato contínuo, a porta foi forçada por um dos meliantes, momento em que, temendo que o meliante pudesse praticar alguma violência contra o seu filho de dez anos, entrou em luta corporal com o meliante, momento em que, um segundo meliante efetuou um disparo de arma de fogo contra o seu pai, atingindo-o no braço e empreenderam fuga, pulando a janela”; “o pai do declarante relatou também que, os dois meliantes subtraíram um aparelho celular, uma chave de ignição do carro e três chaves de portas da casa”; “seu irmão Luiz Fernando, tem apenas dez anos e estava na casa e acordou ao ouvir o barulho do disparo da arma de fogo, ao que foi verificar o que estava acontecendo e encontrou o pai alvejado na cozinha”; “Luiz Fernando pediu socorro aos vizinhos, os quais levaram Pedro ao pronto socorro municipal de Várzea Grande e entraram em contato com o declarante”; “meu pai foi alvejado no braço esquerdo, o projétil atingiu o osso, teve que passar por cirurgia e está internando no pronto socorro municipal de Várzea Grande, meu pai tem 62 anos e está estabelecido neste ponto a mais de quinze anos, é terrível o que aconteceu com meu pai, ele poderia ter morrido”; “há sistema de vídeo monitoramento no local, no entanto as câmeras estão instaladas, apenas na parte da frente do comércio, não abrangendo a área da residência”; “em decorrência do disparo da arma de fogo, o seu genitor sofreu fratura exposta no braço esquerdo, foi submetido a uma cirurgia e ainda se encontra hospitalizado no pronto socorro municipal de Várzea Grande”

(ID185855230);

- Pedro Facim [vítima] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que é “
proprietário da empresa Planalto Pneus, situada na Avenida da Feb, 1345, bairro Ponte Nova, Varzea Grande; “eu resido aos fundos da minha loja, junto do meu filho de 10 anos de idade (Luiz Fernando)”; “na manhã de segunda-feira, dia 26/06/2023, por volta das 06:00h, eu e o meu filho Luis Fernando estávamos dormindo, quando escutamos um forte

barulho e vimos que a porta do nosso quarto havia sido arrombada. eu dei um grito, por conta do susto que levei, e, em ato contínuo pulei da cama, meu filho também deu um gritou estridente e me agarrou, chorando, perguntando o que estava acontecendo; assim que pulei da cama e me aproximei da porta do quarto, a qual dá para o corredor da casa, dei de cara com um homem, mas, não consegui ver as características físicas porque dentro de casa, ainda estava escuro, eu só me recordo que ao chegar na porta, fui alvejado por um disparo de arma de fogo, que foi efetuado por um outro homem que também estava no corredor, próximo do cara que eu havia visto primeiro”; “fui alvejado e permaneci parado na porta do quarto, não conseguia entender o que estava ocorrendo, fiquei meio anestesiado com a situação e com o forte estampido provocado pelo disparo da arma de fogo”; “o meu ouvido está zunindo até hoje, imagina na hora”

“lembro que meu filho gritava muito, então eu olhei para o corredor e vi dois homens saindo correndo, os quais pularam a janela, situada no final do corredor e pude vê-los pulando o muro da minha casa e foragindo do local”; “logo após os dois bandidos foragirem, eu tentei abaixar para pegar a coberta que havia caído no chão, foi quando constatei que o tiro tinha acertado o meu braço esquerdo, o qual estava torto, virado para trás e eu não conseguia movimentá-lo”; “o local do ferimento começou a sair muito sangue e eu passei a sentir tontura, então meu filho correu até o vizinho e pediu socorro, o qual me levou imediatamente ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande”; “o tiro que levei no meu braço esquerdo, fraturou o osso em várias partes, então precisei passar por cirurgia de emergência, mas terei que passar por mais uma cirurgia no dia 07/07/2023, para colocar os pinos de fixação”; “o ferimento que tive foi muito grave”; “estou com 62 anos de idade, tudo fica mais complicado”; “os bandidos invadiram a minha residência através da janela da cozinha”; “eles cortaram toda a grade de proteção, ocasião em que abriram a janela de vidro e invadiram a minha casa, foram até o meu quarto, o qual estava trancado e arrombaram a porta, provavelmente com chute, porque a porta bateu com tanta força na parede que a danificou”; “os bandidos subtraíram a chave da minha camioneta e 01 (um) aparelho celular, a 11 da Samsung, com o chip da operadora claro, de numeral (65)99245-2763”
(Relatório de Mídias - ID 185855728);

- Iziane Paes da Conceição [mãe do apelante] informou, perante a autoridade policial, que é
“
mãe do Paulo Ricardo dos Santos e de mais três filhos, mas só o Paulo Ricardo que, desde os doze anos de idade, me dá muito trabalho”; “ele é usuário de drogas, ele não está trabalhando e desde que separou da esposa, há aproximadamente um mês, a situação ficou ainda pior”; “ele está usando mais droga ainda e não para em casa"; que perguntado se Paulo Ricardo dos Santos reside com a declarante, respondeu: tem um mês que ele está morando comigo”; “ele não tem onde ficar, não tem meio de se sustentar”; ele não está trabalhando”; “o Paulo Ricardo saiu ontem a noite, não vi o horário que ele saiu de casa, ele fica o tempo todo saindo e voltando, com certeza ele sai para fumar drogas”;

“ele não me fala onde vai e muito menos com quem, lembro que ele chegou hoje, por volta das 07:00h e disse que tinha perdido o cartão do Nubank, bem como os documentos pessoais dele, mas não disse onde que tinha perdido”; “hoje, pela manhã, quando o Paulo Ricardo chegou, ele estava muito inquieto”; “sentava, logo depois levantava, eu fiquei preocupada com o comportamento dele, então perguntei a ele o que havia acontecido, ele não me respondeu, apenas abaixou a cabeça” “nesse momento me deu um forte aperto no coração, pressenti que algo de grave tinha acontecido”; “tem conhecimento do envolvimento de seu filho, Paulo Ricardo dos Santos, com a tentativa de latrocínio, ocorrida na manhã desta segunda-feira, por volta das 06:00h, ocasião em que a vítima, sr. Pedro Facim, ao acordar, se deparou com dois suspeitos no interior da sua cozinha e, em ato contínuo, fora alvejado por um disparo de arma de fogo, respondeu: ‘como eu disse pra senhora, o Paulo Ricardo não me disse que tinha atirado em ninguém, mas coração de mãe ninguém engana”; “meu coração ficou apertado quando eu vi ele pela manhã”; “ele não precisou me dizer que tinha feito algo de grave”; “eu pressenti”;

“ele estava muito inquieto, mais que o de costume”; “esse cartão é do meu filho Paulo Ricardo, hoje de manhã, quando ele chegou em casa, ele disse que tinha perdido esse cartão e os documentos dele, mas não disse onde”

(ID 185855231 – fls. 25/26);

- PAULO RICARDO DOS SANTOS [apelante] afirmou que
“eu fui nessa fita sim, mas, não foi eu que atirei no velho não, eu só fiquei no apoio, fiquei cuidando lá fora”; “o combinado era que eu ia ficar lá fora e avisaria se acaso chegasse alguém ou alguma viatura da polícia, mas, quem entrou na casa do velho foram os outros dois”; “quem entrou foi só o Dedê e o Marcos Caíque, minha função foi arrumar o revólver e ficar no apoio lá fora”;
“o combinado era só roubar mesmo”; “eu tava precisando de dinheiro pra mandar pra minha outra mulher que mora em jangada e tem um filho meu”; “eu também tô amigado com outra mulher que mora no Jd Ubirajara, então são duas casas pra sustentar e eu tô desempregado, daí eu nessa necessidade de arrumar dinheiro, um chegado meu me encontrou sábado passado e me falou que tinha esse canal bom pra pegar, que o velho era dono da empresa de pneus e guardava dinheiro em casa e que era pra eu ficar como olheiro, porque ele já tinha arrumado os caras pra enquadrar. eu só iria entrar com o revólver e ficar cuidando do lado de fora”;

“ele falou que se eu arrumasse o revólver e ficasse cuidando do lado de fora ia me dar mil reais, daí eu pensei: eu mando quinhentos reais pra uma mulher e dou quinhentos reais pra outra e aceitei fazer a fita, mas era só roubar mesmo”; “não era pra matar ninguém nesse roubo, eu só tive prejuízo, não consegui nada, eu nem sei se os caras conseguiram levar alguma coisa da casa”; “eu não falei mais com eles”; “só sei que eu não consegui pegar nada”; “o Marcos Caíque é de Nova Mutum”; “não sei o nome dele completo não, eu conheci o Marcos Caique quando eu trabalhei com ele na empresa Diniz Construtora”; “o Dedê quem conhecia era esse meu chegado que eu não posso falar o nome”; “esse revólver é meu”; “faz tempo que eu comprei ele”; “eu paguei três mil nele, mas, não foi eu que atirei no velho não”; “eu falei pra esse meu chegado que eu ia entrar com o revólver na parada, que eu ia fornecer a arma, mas, dessa vez eu ia ficar no apoio do lado de fora, daí eu passei o revólver para o marcos caíque e fiquei no apoio do lado de fora”; “o Marcos e o Dedê que entraram pra enquadrar o velho e pegar o dinheiro”; “esse cartão é meu mesmo, caiu na hora que a gente fugiu”; “eu vim de Uber pra cá”
(ID 185855233 - fls. 30/34; Relatório de Mídias - ID 185855728).

Dito isso, vejamos.

A subtração de
1 (um) aparelho celular
Samsung
A11 e 1 (uma) chave de ignição de camioneta
, no dia 26.6.2023, por volta das 6h,
na residência localizada à Avenida da FEB, nº 1345, Bairro Ponte Nova, em Várzea Grande-MT [nos fundos do estabelecimento comercial denominado
“Planalto Pneus”
]
, bem como o disparo de arma de fogo [revólver calibre 38] em face da vítima [Pedro Facim], que lhe causou fratura exposta no braço esquerdo, foram descritos pela vítima, seu filho por [Alexandre Bonatto Facim] e os investigadores de Polícia [Claudiney Alves Martins, Heber de Cerqueira Soares

e Rodney Queiroz Max], nas fases policial e judicial (ID 185855230; Relatório de Mídias - ID 185855728).

Consta do
“Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar
”, emitido pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, que a vítima [Pedro Facim] apresentou
“fratura de úmero diafasário esquerdo por PAF”
tendo sido submetida a procedimento
“cirúrgico de fratura de diáfise do úmero”
(ID 185855249).

O apelante [PAULO RICARDO DOS SANTOS] foi o responsável por fornecer a arma de fogo utilizada no crime [apoio logístico], bem como por auxiliar os executores [“
ficar no apoio lá fora”
] conforme sua confissão, em ambas as fases da persecução penal (ID 185855233; Relatório de Mídias - ID 185855728).

Como bem pontuado pela. i. PGJ,
“o apelante a toda evidência, participou do planejamento da empreitada criminosa, tendo inclusive, fornecido a arma de fogo municiada e eficaz para produção de tiros e lesões fatais que foi empregada no crime e na tentativa de ceifar a vida do ofendido, além de ter participado ativamente de toda a execução, dando apoio logístico para o sucesso da empreitada e para assegurar a fuga dos criminosos envolvidos, de modo que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado mais grave
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 187177160).

Atente-se que responde por latrocínio não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens e/ou ao disparo de arma de fogo contra a vítima,
mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva
(STF, RHC nº 133.575/PR – Relator: Min. Marco Aurélio – 21.2.2017; TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 11.12.2020).

Nessa linha, destaca-se aresto do e. TJMT:

“A coautoria no delito de latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, porque é perfeitamente possível que durante a execução do delito, previamente ajustado e com divisão de tarefas, essa intenção se manifeste para impedir que ele seja futuramente reconhecido pela vítima ou mesmo para assegurar a subtração patrimonial.” (
TJMT, Ap nº 165468/2015 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 4.4.2016)

Nesse contexto, a pretensão desclassificatória apresenta-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase o Juízo singular fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A negativação da
culpabilidade
está motivada em circunstância concreta, qual seja a prática de crime violento na presença de uma
criança
de 10 (dez) anos de idade, a qual não se afigura inerente ao próprio tipo penal (TJMT, AP NU 1000318-91.2022.8.11.0040 - Relator: Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 10.5.2023).

A elevação da pena-base em 1 (um) ano de reclusão afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2023).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante etária - vítima maior de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, ‘h’) -, assim como as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (CP, 65, I e III, d), e reduziu a pena ao mínimo legal, ou seja, 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Quanto à participação de menor importância, verifica-se que a apelante PAULO RICARDO DOS SANTOS foi o responsável por fornecer a arma de fogo, além dar cobertura e auxiliar na fuga dos terceiros não identificados, de modo que contribuiu efetivamente para o êxito da empreitada delituosa.

Com efeito,
“não se reconhece a participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa”
(TJMG, Ap nº 1.0024.15.061173-9/001 - Relator: Des. Catta Preta - 2.6.2016).

Em caso análogo, decidiu este e. Tribunal:

“A causa de diminuição da pena prevista no § 1º, do artigo 29, do Código Penal, só é possível quando demonstrado que o partícipe pouco participou na prática criminosa, tendo colaborado de forma mínima para o delito, não se aplicando àquele que teve papel decisivo para a configuração do crime, como no caso em tela. Não há que se falar em participação dolosamente distinta quando o réu que pretende a diminuição da pena foi o responsável por arquitetar o crime, mediante a utilização de revólveres para intimidação da vítima na prática do crime [...], que expressa assumir o risco da produção do resultado morte ou que, ao menos, se insere na esfera de sua previsibilidade objetiva.
” (Ap nº 69490/2011 - Relatora: Dra. Marilsen Andrade Addario - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2012)

Por conseguinte, a conduta da apelante não pode ser considerada de menor importância.

Em relação à tentativa, a fração de 2/5 (dois quintos) está justificada no
iter criminis
percorrido
,
visto que
“a vítima foi lesionada por disparo de arma de fogo”.
Além disso, houve a inversão da posse dos bens subtraídos

(STJ, HC nº 226.359/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.8.2016).

Logo, a pena definitiva do apelante deve ser preservada em 12 (doze) anos de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024